Tribunal: TJDFT
Processo: 0723340-30.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723340-30.2018.8.07.0001 RECORRENTE: EDILÉIA DA SILVA NASCIMENTO RECORRIDAS: PATRÍCIA ALCÂNTARA PORTILHO DIAS ALBUQUERQUE, PLATINUM CONSTRUTORA E INCORPORADORA - EIRELI - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM E PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO: CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA. INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. CABIMENTO. PROPOSITURA DE DEMANDA OBJETIVANDO A RESCISÃO CONTRATUAL. TERMO FINAL DA INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. 1. Estando evidenciados os pressupostos previstos no artigo 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, mostra-se cabível a desconsideração da personalidade jurídica da empresa promitente vendedora do imóvel, o que torna impositivo o reconhecimento da legitimidade da sócia administradora para figurar no polo passivo de demanda objetivando a reparação de danos decorrentes do descumprimento de obrigação prevista no contrato de promessa de compra e venda. 2. Consoante entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, a pretensão indenizatória fundamentada em descumprimento de obrigação contratual encontra-se submetida a prazo prescricional decenal (EREsp 1.280.825-RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi). Assim, não estando caracterizado o decurso de prazo superior a 10 (dez) anos, entre a data do descumprimento da obrigação e o ajuizamento da demanda, mostra-se inviabilizado o acolhimento da pretensão recursal. 3. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1729593/SP, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, firmou a tese de que, “No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma” (Tema 996). 4. Consoante entendimento firmado nesta egrégia Turma, a indenização por lucros cessantes deve ser calculada com base no montante efetivamente pago pela promitente compradora. 4. O ajuizamento de demanda objetivando a rescisão do contrato de promessa de compra e venda deve ser considerado marco final para fins de pagamento da verba indenizatória. 5. Apelação Cível conhecida. Preliminar e prejudicial de prescrição rejeitadas. No mérito, recurso parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 402, 403 e 475, todos do Código Civil, requerendo a condenação da parte contrária à indenização a título de lucros cessantes pelo valor correspondente ao dos alugueres de unidade similar, durante o período em atraso, até o ajuizamento do pedido de rescisão contratual manejado por culpa única e exclusiva da construtora. Pleiteia que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada MARIA CATARINA BUSTOS CATTA PRETA, OAB/DF 33.576 (ID. 28485011 - Pág. 1). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante à suposta violação aos artigos 402, 403 e 475, todos do Código Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou in verbis: “O valor dos lucros cessantes (Código Civil, art. 402) não pode ser o preço do aluguel de um apartamento quitado, tampouco o preço proposto pela autora, de R$ 1.000,00 por mês, que equivale a 0,51% do valor nominal do contrato. Destaca-se que foram pagos 14,41% do preço originariamente contratado [...]. Os lucros cessantes, que decorrem de efeito direto e imediato da inexecução do contrato, não podem incidir sobre a plenitude do imóvel, mas sobre o valor efetivamente pago pela autora (14,41% do preço nominal do imóvel). A autora só alugaria o apartamento se o quitasse com recursos próprios ou com empréstimo. Não alugaria apenas 14,41% dele. Consequentemente, não pode, conforme jurisprudência dominante nesta Corte, receber lucros cessantes sobre o que não pagou, sob pena de enriquecimento ilícito. Os lucros cessantes incidirão sobre o valor efetivamente pago pelo imóvel: R$ 28.082,84. Esse valor está sujeito a confirmação no cumprimento da sentença [...]. Portanto, mostra-se impositiva a reforma da r. sentença, para que a indenização por lucros cessantes seja fixada em 0,5% (meio por cento) do montante efetivamente pago pelos promitentes compradores [...] DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, para fixar a indenização por lucros cessantes seja fixada em 0,5% (meio por cento) do montante efetivamente pago pelos promitentes compradores, bem como para determinar que a verba indenizatória seja fixada até a data do ajuizamento da Ação de Rescisão Contratual” (ID. 18425161 - Págs. 7 e 8). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações referentes à insurgente sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada MARIA CATARINA BUSTOS CATTA PRETA, OAB/DF 33.576 (ID. 28485011 - Pág. 1). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016